Tribunal: TJSP
Processo: 1003574-38.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Pedido de justiça gratuita indeferido, com concessão de prazo para o recolhimento. Decurso do prazo sem o devido recolhimento. RECURSO DESERTO: Prazo para o recolhimento não atendido. Apelação que não reúne condições para ser conhecida.

RECURSO NÃO CONHECIDO.